Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-31.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039429-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO BISPO DA SILVA - CPF: 202.607.681-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Recurso Inominado nº
1039429-31.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Embargante: FRANCISCO BISPO DA SILVA.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO POR IDADE. LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência do pedido de isenção de Imposto de Renda. O embargante alega contradição e omissão, sustentando que sua idade, de 68 anos, foi informada na petição inicial e que, por aplicação do princípio
iura novit curia
, deveria ser reconhecida a isenção etária prevista no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/1988, sem caracterização de inovação recursal. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado, ao argumento de que os embargos buscam rediscutir o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a isenção de Imposto de Renda com fundamento no critério etário; (ii) estabelecer se a simples menção à idade na petição inicial supre a ausência de pedido específico de isenção etária prevista no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/1988; e (iii) determinar se o princípio
iura novit curia
autoriza a concessão de isenção tributária diversa daquela postulada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995, e admitem acolhimento parcial para esclarecimentos sem modificação do resultado do julgamento.

4.

A petição inicial menciona a idade do autor no tópico dos fatos, mas estrutura a fundamentação jurídica e o pedido final no reconhecimento de doença grave enquadrável no rol legal, com base na isenção por moléstia grave.

5.

A isenção por moléstia grave, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e a isenção por idade, prevista no art. 6º, XV, da mesma lei, constituem institutos distintos, com fundamentos e extensão diversos.

6.

O princípio da simplicidade aplicável aos Juizados Especiais não afasta a necessidade de pedido certo e determinado, especialmente quando a parte pretende benefício tributário específico.

7.

O princípio
iura novit curia
permite ao magistrado atribuir qualificação jurídica aos fatos narrados, mas não autoriza julgamento fora dos limites do pedido formulado pela parte.

8.

A concessão de isenção tributária por critério etário, quando o pedido inicial se restringe à isenção por doença grave, violaria o princípio da congruência e configuraria julgamento fora dos limites da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

9.

A menção à idade na petição inicial apenas contextualiza a condição pessoal do autor e não constitui fundamento autônomo para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/1988.

10.

A pretensão fundada no critério etário somente foi devidamente articulada após a sentença de improcedência do pedido baseado em moléstia grave, razão pela qual o acórdão não incorre em equívoco ao reconhecer a inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A menção à idade na petição inicial não supre a ausência de pedido específico de isenção de Imposto de Renda com fundamento no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/1988. 2. O princípio
iura novit curia
não autoriza o julgador a conceder isenção tributária diversa daquela postulada, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda. 3. A formulação, apenas após a sentença, de pretensão jurídica fundada em critério etário configura inovação recursal quando a petição inicial se restringe à isenção por moléstia grave.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV e XV; CPC, arts. 141 e 492.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão. Alega que sua idade, de 68 anos, foi expressamente informada na petição inicial, razão pela qual o direito à isenção etária prevista no art. 6º, inciso XV, da Lei nº 7.713/1988 deveria ter sido reconhecido com fundamento no princípio
iura novit curia,
sem que isso configurasse inovação recursal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção do julgado, ao argumento de que os embargos de declaração têm por finalidade apenas rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.
No caso em análise, merecem parcial acolhimento, apenas para sanar omissões e prestar esclarecimentos, sem, contudo, modificar a conclusão do julgamento.

A controvérsia suscitada pelo embargante consiste na alegação de que sua idade, atualmente de 68 anos, constava da petição inicial, circunstância que, a seu ver, imporia ao Poder Judiciário o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda com fundamento no critério etário, independentemente da discussão acerca da moléstia alegada, qual seja, a coxartrose.

1. Da delimitação do pedido e da causa de pedir.

Da análise detida da petição inicial, verifica-se que o autor, embora tenha mencionado sua idade no tópico relativo aos fatos, estruturou toda a fundamentação jurídica da demanda e, sobretudo, o pedido final, constante do item “d” da inicial, no reconhecimento de “doença grave que se encaixa no rol das doenças previsto em lei”.

Nos Juizados Especiais, conquanto vigore o princípio da simplicidade, tal diretriz não afasta a necessidade de que o pedido seja certo e determinado. A isenção por moléstia grave, prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, e a isenção por idade, prevista no inciso XV do mesmo dispositivo legal, constituem institutos distintos. A primeira incide integralmente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, ao passo que a segunda se limita à parcela isenta estabelecida em lei.

2. Do princípio
iura novit cúria
.

O princípio segundo o qual o juiz conhece o direito (iura novit curia) permite ao magistrado atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados pelas partes. Todavia, não autoriza o julgamento fora dos limites do pedido formulado, sob pena de decisão
extra petita
.

No caso em exame, acolher a isenção com fundamento no critério etário, quando o pedido formulado pelo autor se restringiu à isenção por doença grave, implicaria violação ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A menção à idade, na petição inicial, serviu apenas para contextualizar a condição pessoal do autor, não tendo sido apresentada, na fase de conhecimento, como fundamento autônomo para a concessão do benefício tributário específico previsto no art. 6º, inciso XV, da Lei nº 7.713/1988.

Dessa forma, as omissões apontadas ficam sanadas, a fim de esclarecer que:

a)
a menção à idade na petição inicial não supre a ausência de pedido específico de isenção com fundamento no art. 6º, inciso XV, da Lei nº 7.713/1988;

b)
o princípio
iura novit curia
não autoriza o julgador a conceder isenção tributária diversa daquela postulada, sob pena de nulidade da decisão por julgamento fora dos limites da demanda;

c)
o acórdão não incorreu em equívoco ao reconhecer a inovação recursal, uma vez que a pretensão jurídica fundada no critério etário somente foi devidamente articulada após a sentença que julgou improcedente o pedido baseado na alegada moléstia grave.

Assim, os presentes esclarecimentos passam a integrar o acórdão embargado, sem, contudo, alterar a conclusão anteriormente adotada, no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar as omissões apontadas e prestar os esclarecimentos constantes da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026